Tribunal: TJDFT
Processo: 0002722-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002722-65.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL CORREA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Suficientemente comprovado pelo acervo probatório nos autos que o acusado adquiriu, recebeu e transportou, em proveito próprio, materiais produto de furto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). 2. Para a aplicação do princípio da insignificância deve-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do egrégio STF (HC no 84412). 2.1. A habitualidade delitiva do agente denota maior reprovabilidade da conduta praticada, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta. 3.1. Não demonstrada a ausência de dolo do réu, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP). 4. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do c. STJ. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33 do Código Penal, ao manter o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, ainda que tenha sido aplicado o princípio da insignificância. Requer a alteração do regime inicial para o modo semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “Dessa forma, não se verifica o preenchimento dos requisitos para aplicação do princípio da insignificância.” (ID 41178169) O recorrente, por sua vez, defende “Tendo o magistrado considerado in casu a aplicação do princípio da insignificância, aplica-se a jurisprudência supracitada, incidindo-se a redução do regime de pena para semiaberto, devido ao princípio da proporcionalidade” (ID 41728692). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão questionado. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1.459.810/PR, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 17/6/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a condenação dos recorrentes se fundamentou em fatos e provas concretas carreadas aos autos que evidenciaram, de maneira inequívoca, que eles conheciam a procedência ilícita do bem apreendido, não há como proclamar a absolvição quanto ao delito de receptação. 2. Para rever o posicionamento da Corte estadual, seria necessário o reexame da moldura fático-probatória dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Não há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.277/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTATADAS A MULTIRREINCIDÊNCIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 269 DO STJ E 718 E 719 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. 2. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 661.870/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021) (g.n.). Assim, “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023